Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-33.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-33.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO
RE 1.140.005/RJ – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O
ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação cível nº.
8000413-33.2018.8.05.0032
, oriundo da comarca de Brumado, figurando como apelante
MAR
IA JOSÉ DE ALMEIDA DIAS,
por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
; e como apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
adequando o acórdão (ID 9441413) à tese firmada pelo STF no RE nº. 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

06